Tribunal: TJDFT
Processo: 0750230-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0750230-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA CERQUEIRA ANDRADE AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge da consulta aos autos da ação executiva subjacente, da qual emergira o provimento aqui agravado, apreende-se que fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b, do estatuto processual, e declarado extinto o processo, ante a homologação do acordo celebrado entre as partes[1], tendo havido a imposição de custas à executada, ora agravante. Outrossim, a agravante acorrera aos autos, noticiando que as partes celebraram acordo extrajudicial e comunicando o desinteresse no prosseguimento do recurso[2]. De fato, a homologação do acordo celebrado pelas partes na ação subjacente repercute no recurso pendente de julgamento definitivo, deixando-o carente de objeto, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, notadamente porque o almejado pela agravante fora suplantado pela sentença que, diante do acordo formulado, homologando-o, extinguira o processo executivo. Alinhadas essas considerações e diante da manifestação formulada pela agravante, aliado ao havido nos autos principais, homologo a desistência que manifestara, colocando termo ao vertente agravo de instrumento, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Retire-se o processo, como consectário, da pauta de julgamento em que está inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 227862014, autos de origem [2] ID 69386777.